Tribunal: TJES
Processo: 5043469-66.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043469-66.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LETICIA DA SILVEIRA REZENDE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5043469-66.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDA:
LETICIA DA SILVEIRA REZENDE

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DECORRENTE DO ATO Nº 348/2018. COBRANÇA DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RELATIVAS AO PERÍODO DE 01/07/2017 A 30/06/2021. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. ADI 5606/STF. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO DEFINITIVA DO DIREITO. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS PARCELAS RETROATIVAS APÓS SUPERADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À PERMANÊNCIA DO DESEQUILÍBRIO FISCAL NÃO SATISFEITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente

o pedido inicial para condená-lo ao pagamento, em favor da autora, das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional reconhecida pelo Ato nº 348/2018, relativas ao período compreendido entre 01/07/2017 e 30/06/2021, com incidência dos consectários legais fixados pelo juízo de origem.

Insurge-se o recorrente, em síntese, sustentando que o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5606, impediria o pagamento das verbas pretendidas, porquanto os efeitos financeiros das promoções permaneceriam validamente suspensos no lapso temporal discutido.

Sem razão o recorrente.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal limita-se a verificar se a constitucionalidade da norma estadual que suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais importa extinção definitiva do direito patrimonial dos servidores ou mera postergação de sua exigibilidade.

A interpretação sistemática dos elementos constantes dos autos evidencia que a promoção funcional da recorrida foi efetivamente reconhecida e implementada administrativamente, inclusive com posterior retroação parcial dos efeitos financeiros. Tal circunstância afasta qualquer tese de inexistência do direito material, restando discutir apenas as parcelas correspondentes ao interregno anterior ainda não adimplido.

O julgamento da ADI 5606 não conferiu autorização para supressão definitiva das vantagens funcionais, mas apenas reputou legítima, em cenário de crise fiscal, a suspensão temporária dos efeitos financeiros futuros. Em outras palavras, a norma estadual foi validada como instrumento excepcional de contenção financeira, e não como mecanismo apto a extinguir créditos funcionais regularmente incorporados ao patrimônio jurídico dos servidores após a superação do quadro fiscal adverso.

A própria narrativa defensiva reconhece que houve restabelecimento da capacidade financeira do Poder Judiciário e posterior implementação administrativa das promoções. Se assim ocorreu, torna-se incompatível sustentar simultaneamente que o direito jamais existiu ou que os valores pretéritos foram definitivamente absorvidos pela suspensão temporária.

Caberia ao ente público demonstrar, de forma objetiva e documental, a persistência do impedimento fiscal especificamente no período reclamado, por se tratar de fato impeditivo ou modificativo do direito alegado. Contudo, não se observa nos autos comprovação idônea capaz de infirmar a conclusão adotada pelo juízo sentenciante.

Também não prospera a alegação de afronta ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. A sentença recorrida não declarou inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, tampouco afastou sua incidência. Ao revés, reconheceu-lhe plena validade, apenas concluindo que seus efeitos eram suspensivos e transitórios, entendimento compatível com a própria
ratio decidendi
do precedente invocado.

Assim, correta a sentença ao reconhecer que, cessada a causa excepcional justificadora da postergação, subsiste à servidora o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período de 01/07/2017 a 30/06/2021.

Quanto aos consectários legais, igualmente não merece reparo a decisão recorrida, porquanto observou os critérios jurisprudenciais e constitucionais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Sem custas. Condenação do Recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)